Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703636-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MAGALHAES DO VALE AGRAVADO: EDMO CRISTIANO ROSA VINHAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica do agravante, sendo certo que "não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que a postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais" (Acórdão 1810513, 07082856620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, recolha o agravante o preparo, sob pena de deserção do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator